Tribunal: TJMT
Processo: 1037531-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037531-49.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (APELADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção do nome da parte apelada inscrito em dívida ativa, mesmo após decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram a inexigibilidade da CDA n. 2017485092.

2.

O Estado sustenta ausência de comprovação do dano moral, inexistência de publicidade apta a ensejar dano presumido e excesso do valor indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00. Requer, subsidiariamente, a redução da indenização.

3.

A parte apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que a permanência indevida da inscrição ocasionou prejuízos concretos em operações de financiamento, aquisição imobiliária e locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção indevida de inscrição em dívida ativa após reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor da indenização e os critérios de atualização monetária fixados na sentença devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Restou incontroverso que havia decisões judiciais transitadas em julgado reconhecendo a inexigibilidade da CDA n. 2017485092, sem que o Estado promovesse a exclusão da inscrição em dívida ativa.

6.

A manutenção indevida da restrição viola a coisa julgada material e os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé administrativa.

7.

Os autos demonstram prejuízos concretos suportados pela parte Apelada, impedida de realizar financiamento de veículo, aquisição imobiliária e contratação locatícia em seu próprio nome, circunstâncias que extrapolam mero dissabor cotidiano.

8.

A jurisprudência admite a configuração de dano moral presumido em hipóteses de manutenção indevida de restrição desabonadora após reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito.

9.

O valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta estatal, a duração da ilegalidade e o caráter pedagógico da condenação.

10.

A sentença deve ser readequada apenas quanto aos consectários legais, pois a incidência simultânea de IPCA-E e taxa Selic configura cumulação indevida após a EC no 113/2021. Até 08.12.2021 aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09.12.2021 incide exclusivamente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Readequação, de ofício, dos critérios de atualização do valor da indenização. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observada a sucumbência recíproca e a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção indevida de inscrição em dívida ativa após decisão judicial transitada em julgado que reconhece a inexigibilidade do débito configura dano moral indenizável. 2. A partir da EC n. 113/2021, é vedada a cumulação da taxa Selic com índice de correção monetária ou juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 373, I; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1037531-49.2025.8.11.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, em razão da manutenção da inscrição do nome do Apelado na dívida ativa mesmo após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade da CDA n. 2017485092.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para o autor, observando-se, quanto ao autor, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante aduz que o ônus da prova incumbia à parte apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Alega que simples presunções e conjecturas não são suficientes para embasar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que o dano moral pressupõe efetiva lesão a direito da personalidade, não se confundindo com meros dissabores cotidianos, sendo indispensável a demonstração concreta de abalo psíquico relevante.

Argumenta que a sentença adotou equivocadamente a premissa de dano moral presumido (in re ipsa), pois tal entendimento somente seria aplicável em hipóteses específicas de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou protesto indevido, situações que envolveriam publicidade negativa e repercussão objetiva na reputação creditícia do indivíduo.

Destaca que o caso dos autos trata apenas de anotação administrativa em dívida ativa estadual, sem comprovação de protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo publicidade gravosa apta a caracterizar dano moral presumido.

Sustenta que não foram juntados documentos comprobatórios de negativa formal de crédito, recusa de financiamento, impedimento de locação ou qualquer outro indeferimento diretamente relacionado à inscrição da CDA, afirmando que os documentos apresentados demonstrariam apenas que determinados negócios jurídicos foram realizados em nome da esposa do Apelado, sem comprovação de nexo causal entre tais fatos e eventual restrição administrativa.

Aponta que eventual condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que os recursos utilizados para pagamento da indenização são oriundos dos cofres públicos e destinados à coletividade.

Defende que o valor arbitrado na sentença é excessivo, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor considerado compatível com os precedentes do Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização fixada.

O Apelado Donizeth Pereira de Paula, em contrarrazões, sustenta que a sentença reconheceu corretamente a ocorrência de danos morais decorrentes da manutenção indevida de seu nome na dívida ativa mesmo após decisões judiciais transitadas em julgado que declararam a inexigibilidade da CDA, destacando os prejuízos suportados em operações de financiamento e locação, bem como a natureza presumida do dano moral em casos de inscrição indevida, razão pela qual requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada em razão de a Fazenda Pública Estadual ter mantido o nome do Apelado inscrito em dívida ativa, mesmo depois de decisões judiciais reconhecendo a inexigibilidade da CDA.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o Apelado obteve decisões judiciais definitivas reconhecendo a inexigibilidade da CDA n. 2017485092, tanto na ação declaratória quanto na execução fiscal correlata.

Ainda assim, o Estado de Mato Grosso manteve o nome do Apelado inscrito na dívida ativa, circunstância comprovada mediante documento atualizado extraído do aplicativo “MT CIDADÃO”, indicando a permanência da restrição no ano de 2025, já no valor de R$ 174.722,91.

A sentença recorrida consignou, de forma fundamentada, que o ente estatal sequer impugnou a autenticidade do documento comprobatório da permanência da inscrição indevida, tampouco demonstrou a posterior regularização da situação cadastral do Apelado.

A manutenção indevida do nome do administrado em dívida ativa, após pronunciamentos jurisdicionais transitados em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito, configura manifesta violação à coisa julgada material e aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé administrativa.

Não prospera a tese recursal de inexistência de dano moral sob o fundamento de ausência de publicidade do ato.

Isso porque, além da ilicitude manifesta decorrente do descumprimento de decisões judiciais definitivas, os autos revelam prejuízos concretos suportados pelo Apelado, o qual comprovou ter sido impedido de realizar financiamento de veículo em seu nome, aquisição imobiliária e contratação locatícia, necessitando utilizar o nome de sua esposa para concretização dos negócios jurídicos.

Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, evidenciando efetivo abalo à esfera jurídica e à dignidade, atingindo sua honra objetiva e sua autonomia patrimonial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a manutenção indevida de restrição creditícia ou inscrição desabonadora após reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

No caso concreto, a gravidade da conduta estatal revela-se ainda mais intensa, porquanto houve persistente descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado, mantendo-se o Apelado indevidamente vinculado à CDA inexigível por vários anos.

Quanto ao quantum indenizatório, igualmente não assiste razão ao apelante.

A indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita, o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Com efeito, o magistrado sentenciante ponderou adequadamente que a manutenção indevida da inscrição impediu o Apelado de exercer plenamente sua cidadania econômica, obrigando-o reiteradamente a utilizar o nome de terceiros para realização de atos da vida civil.

Não se verifica, portanto, qualquer exorbitância apta a justificar a redução da verba compensatória, sobretudo diante da longa duração da ilegalidade e da resistência administrativa em promover a exclusão da restrição indevida.

Não obstante se tratar de desprovimento do recurso, verifica-se que a sentença, quanto à atualização do valor da condenação por danos morais, assim determinou: “
deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que, no caso, é a data da primeira decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade da CDA n° 2017485092 (22/05/2020, conforme ID 195984604).”

A data da sentença é de 27/1/2026.

Contudo, tal forma de atualização implica na cumulação indevida de correção monetária e Taxa Selic.

A Emenda Constitucional 113/2021 determinou a aplicação tão somente da taxa Selic, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.

Assim, se os juros de mora foram fixados a partir de 22/5/2020, antes da EC 113/2021, deve ser observado o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, incide tão a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme EC 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
readequando, contudo, a forma de atualização do valor fixado a título de indenização, determinando que seja atualizado conforme os Temas 810 do Stf e 905 do STJ até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021 deve incidir exclusivamente a taxa Selic.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), totalizando, portanto, 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a distribuição pela sucumbência recíproca da sentença e o benefício da justiça gratuita do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026